Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-12.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000890-12.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), L C P RODRIGUES CONFECCOES - ME - CNPJ: 01.956.352/0001-88 (EMBARGADO), LENI CARVALHO PEDRO RODRIGUES - CPF: 699.508.901-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se não houve a perda superveniente do objeto, o acolhimento dos embargos de declaração para tornar sem efeitos o acordão proferido e determinar o conhecimento e processamento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento DO Agravo de Instrumento que, por unanimidade, não conheceu do recurso, diante da perda superveniente do interesse recursal.

Afirma a parte embargante que o acórdão possui omissão, uma vez que não houve a perda do objeto do Agravo de Instrumento, pois a decisão agravada não sofreu desconstituição por força da sentença proferida.

Expõe que o recurso de Agravo de Instrumento volta-se contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 4983-63.2008.811.0007 - cód. 60983 que acolheu a Exceção de Pré-executividade e decretou a decadência de fatos geradores dos períodos 01/2000 a 07/2000.

Indica que a Execução Fiscal teve prosseguimento quanto aos demais créditos, sendo que em momento posterior houve a decretação de prescrição intercorrente.

Argumenta que tal sentença não causa a perda de objeto do presente recurso, uma vez que houve a interposição de embargos declaratórios do exequente em face da r. sentença, de modo que na hipótese de eventual recurso frutífero, poderá ainda ser revertido o fim da execução fiscal, ocasião em que perdurará o interesse em ver afastada a decadência de parte do crédito.

Por fim pugna para que seja conhecido o presente embargos e sanada a omissão apontada, afastando-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, com posterior conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pela parte Embargada. [id. 47310991]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso, diante da perda superveniente do interesse recursal..

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, aduz a parte embargante que o acórdão possui omissão, uma vez que não houve a perda do objeto do Agravo de Instrumento, pois a decisão agravada não sofreu desconstituição por força da sentença proferida.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

No presente caso, o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que em execeção de pré-executividade reconheu a decadência parcial dos créditos tributários. Posteriormente, em sentença proferida, na data de 15/01/2020, o juizo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários restantes e extinguiu o feito.

Ora, a prolação de sentença não necessariamente leva à perda do objeto do Agravo de Instrumento. Isso porque esta reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal, existindo a possibilidade de recurso,

ocasião em que eventual reforma ato decisório, o feito poderá prosseguir em relação aos créditos tributários, supostamente, abarcados pela decadência.

Nesse sentido discorre o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.

1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.

2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.

3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso.
(...) (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO,
para desconstituir o acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento, devendo o mesmo ser conhecido e processado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020